Tribunal: TJDFT
Processo: 0763764-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. Ausentes provas da alteração da capacidade contributiva ou da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.